Tribunal: TJSP
Processo: 1040857-53.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral, jatista – Doença ocupacional – Males em membro superior (ombro direito) – Nexo causal reconhecido – Último e definitivo laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Não comprovados os requisitos exigidos à reparação acidentária, incapacidade para o trabalho habitual não revelada – Benefício indevido – Último laudo

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral, jatista – Doença ocupacional – Males em membro superior (ombro direito) – Nexo causal reconhecido – Último e definitivo laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Não comprovados os requisitos exigidos à reparação acidentária, incapacidade para o trabalho habitual não revelada – Benefício indevido – Último laudo pericial não criticado por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição – Providos o recurso oficial e o recurso de apelação da autarquia, para julgar improcedente o pedido, sem condenação aos encargos da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1040857-53.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE GARCIA GOMES
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Providos o recurso
oficial e o recurso de apelação da autarquia, para julgar improcedente o pedido, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040857-53.2016.8.26.0053 -Voto no 15.032
2
VOTO No: 15.032
APELAÇÃO No: 1040857.53.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: WILLIAM MIKALAUSKAS
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JOSÉ GARCIA GOMES MARTINS
Acidente do trabalho
Ajudante geral, jatista
Doença
ocupacional Males em membro superior (ombro direito) – Nexo
causal reconhecido Último e definitivo laudo pericial conclusivo
no sentido da ausência de incapacidade laborativa
Não
comprovados os requisitos exigidos à reparação acidentária,
incapacidade para o trabalho habitual não revelada Benefício
indevido Último laudo pericial não criticado por nenhum outro
trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico)

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição Providos o recurso
oficial e o recurso de apelação da autarquia, para julgar
improcedente o pedido, sem condenação aos encargos da
sucumbência.
A r. sentença de fls. 75/77, cujo relatório se adota, julgou procedente
a ação acidentária proposta por José Garcia Gomes Martins para condenar o INSS a pagar-
lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 83/87), pretendendo a inversão do
julgado. Sustenta que estão ausentes os requisitos legais para o deferimento do benefício
acidentário. Argumenta que o nexo não foi comprovado e que o julgador somente se ateve
a prova pericial, que apresenta lacunas. Aduz que não houve emissão de Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT) ou concessão de benefício acidentário anterior e, além disso,
não se realizou a vistoria ambiental, de modo que o laudo pericial não pode ser admitido
como única prova para um julgamento de procedência. Alega que o quadro de mialgia
constatado pelo perito afasta a natureza ocupacional da patologia. Também, refere que a
lesão é em grau leve e não repercute na atividade laborativa do autor que, inclusive,
permaneceu trabalhando normalmente até a sua demissão. Subsidiariamente, requer que o
termo inicial do benefício corresponda à data da juntada do laudo pericial ao processo,
conforme ainda jurisprudência mencionada. Por fim, apresentando prequestionamento,
requer o provimento do recurso.
Processado o recurso, o autor apresentou contrarrazões (fls. 91/93).
Houve interposição do recurso ex officio.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 24/04/2018, a Turma
Julgadora converteu o julgamento em diligencia, determinando a expedição de ofício para a
empregadora e a elaboração de um novo laudo pericial, ante a existência de dúvidas quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040857-53.2016.8.26.0053 -Voto no 15.032
3
ao nexo causal e quanto ao grau de comprometimento da capacidade laborativa para a
atividade habitual, considerando-se que o perito judicial admitiu o nexo causal por mera
presunção, por meio de argumentos subjetivos, sem tecer maiores explanações ou
argumentações, e também não especificou o experto qual a repercussão da incapacidade
encontrada no desempenho do trabalho habitual do obreiro, sendo necessária a realização
de novo laudo médico pericial, para se constatar a caracterização ou não do nexo causal, e a
real extensão do grau de incapacidade laborativa para a atividade habitual, caso constatada,
restando assim dúvidas e lacunas, que impossibilitaram o adequado julgamento do feito
(conforme V. Acórdão, de fls. 101/105).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
233/236). A empregadora prestou informações e juntou documentos, a fls. 138/139 e
140/232.
As partes não se manifestaram sobre o último laudo pericial (fls.
243). O INSS não comprovou ter efetuado o depósito dos honorários periciais (fls.
242).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
O recurso de apelação do Instituto é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam por meio
eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte, remessa e retorno.
Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de 2016, dispensado está o INSS de
recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria, em sede
recursal.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida
sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das funções
por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como ajudante geral e jatista (conforme
cópias da CTPS, fls. 09, e do PPP, fls. 231), que afetam os seus membros superiores. A par
disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, e demais
consectários.
Não consta cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)
juntada ao processo, sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de
benefícios de auxílios-doença previdenciários (código 31), de 15/11/2013 a 20/12/2013,
número de benefício NB 31 / 604.116.827-4 (fls. 62, 63, 64, 71, 72), com diagnóstico de
“Mialgia” (CID M 79-1 fls. 72) e de 14/03/2015 a 31/03/2015, número de benefício NB
31 / 609.806.985-2 (fls. 62, 63, 64, 71, 73, 74), com o mesmo diagnóstico de “Mialgia”
(CID M 79-1 fls. 73, 74). Consta indeferimento de pedido administrativo de auxílio-
doença previdenciário, pedido NB 31/ 615.975.347-2, a fls. 21, 25, 31, 62, 64.
Em primeiro exame pericial, conforme laudo de fls. 32/40, o autor
narrou ao perito queixa de que “Atualmente o autor relata que sente dores em região do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040857-53.2016.8.26.0053 -Voto no 15.032
4
ombro direito, além de diminuição da força e que não consegue mais exercer suas
atividades laborativas com a mesma destreza que outrora possuía” (fls. 34).
Relatou o perito que “De acordo com o exame físico realizado em
06/03/2017, o autor apresentou alterações significativas da anatomia e fisiologia do
ombro direito, com edema, hipotrofia, dor e limitação funcional em grau médio” (fls. 36),
e que o exame de ressonância magnética revelou “artrose acromioclavicular com sinais
inflamatórios; bursite subacromialsubdeltóidea; tendinopatia do manguito rotator com
rotura parcial do tendão supra e infraespinhal” (fls. 37).
Quanto ao nexo causal, asseverou o experto que “A atividade
laborativa exercida pelo autor é sobejamente conhecida e enseja sobrecarga dos membros
superiores, mormente do membro dominante. Nos casos de LER-DORT, o acometimento
unilateral de membro dominante é patognomônico. Sabe-se ainda que o trauma ou esforço
laborativo é capaz de desencadear-agravar uma patologia preexistente, agindo como
concausa. Assim, apesar da CAT, emitida pela empregadora, não constar dos autos, o
nexo de causalidade pode ser estabelecido com segurança. Da mesma forma, o autor foi
afastado e tratado adequadamente restando sequelas permanentes incapacitantes” (fls.
37).
Concluiu o primeiro perito nomeado nos autos que, “de acordo com
os dados colhidos na anamnese, exame físico e exames complementares, podemos concluir
que o autor apresenta sequelas permanentes no ombro direito, desencadeadas-agravadas
pela atividade laborativa (há nexo causal). Estas sequelas acarretam em redução da
capacidade funcional e laborativa, com permanente maior esforço para a realização de
suas atividades laborativas, porém não a de outra de menor nível de complexidade” (fls.
37/38).
Ante o desfecho da perícia, o MM. Juiz a quo julgou procedente a
demanda, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial a partir do
dia seguinte ao da última alta médica, e demais consectários (fls. 75/77).
Porém, em que pese à r. sentença proferida, entendo, em sede de
reexame oficial e conforme recurso de apelação do Instituto, que a ação é improcedente,
como se verá a seguir, não sendo o caso de concessão de benefício acidentário.
Com a remessa dos autos para a segunda instância, foi determinada a
conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os exames pertinentes e efetuada
nova avaliação médica, conforme segundo e definitivo laudo pericial, de fls. 233/236, que
não é favorável ao autor.
Com efeito, não vislumbrou o último perito nomeado a existência de
qualquer redução da capacidade laborativa do autor, constatando o experto, em exame
físico do ombro direito, objeto de queixas do obreiro (fls. 234), resultados dentro dos
padrões da normalidade, sem limitações funcionais, sem restrições articulares, com força
muscular e todos os movimentos preservados, sem anomalias ou alterações, com todos os
testes / manobras negativos (fls. 235), demonstrando a evolução favorável das lesões.
O autor narrou ao perito que “em virtude de seus trabalhos passou a
sentir dores em Ombro Direito, e que em virtude disto esta com redução de sua
capacidade de trabalho. Nega realização de cirurgias na região. Refere que há vários
anos não recebe beneficio junto ao INSS, e que esta trabalhando atualmente como
ajudante geral em empresa que produz autopeças” (fls. 234).
Relatou o experto que o exame físico do ombro direito revelou
“Musculatura simétrica, sem hipotrofias ou atrofias, com força muscular preservada; Não
apresenta edemas ou restrições de movimentos; Movimentação passiva normal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040857-53.2016.8.26.0053 -Voto no 15.032
5
rotação externa, interna, assim como o movimento de elevação, abertura, arco de
movimento, todos preservados; Não foram visualizadas limitações articulares à
movimentação passiva, com arco de movimento preservado, apresentando todos os
movimentos preservados; Teste do Subescapular de Gerber negativo (paciente coloca o
dorso da mão ao nível de coluna lombar baixa e procura ativamente afastá-la das costas
rodando internamente o braço, a incapacidade de fazê-lo ou de manter o afastamento, se
feito passivamente pelo examinador. Avalia o tendão subescapular). Teste de Neer
negativo (estabilizamos a escápula com uma das mãos e com a outra faz-se uma elevação
passiva forçada do membro. Avalia a síndrome do impacto);Teste de Jobe negativo (com
os membros em elevação de 90 graus e em rotação interna, aplica-se uma força na região
do cotovelo para baixo, pedindo para o paciente elevar ativamente contra a
resistência);Teste de Apley negativo (avalia a tendinite do manguito rotador através do
estiramento do manguito e da bolsa subacromial, obtida pela rotação externa e abdução
do ombro. Pede-se para o paciente alcançar, por trás da cabeça, o ângulo médio superior
da escápula contralateral “coçar as costas” ); Sinal da apreensão anterior e posterior
negativo” (fls. 235).
Relatou e esclareceu o perito que, “Avaliado o autor, não
encontramos alterações clínico funcionais, estando seu exame físico normal, sem
alterações em Ombro Direito, em condições de igualdade com pessoas de sua idade. As
alterações inflamatórios por ele sofridas não estão mais presentes, ou seja, evoluiu bem e
sem sequelas clínico funcionais. Considerando os informes constantes dos autos,
entendemos que as alterações inflamatórias anteriormente sofridas, e que não estão mais
presentes, apresentavam nexo com suas atividades laborais anteriormente realizadas” (fls.
235), assegurando assim o experto que o nexo causal restou caracterizado, mas, porém, que
não restaram sequelas, denotando a evolução favorável das lesões e a recuperação do
obreiro.
Concluiu o perito que “Não encontramos alterações clinico
funcionais ou redução de sua capacidade de trabalho, estando APTO ao trabalho” (fls.
236).
Asseverou assim o louvado, no último e definitivo trabalho pericial,
a caracterização do nexo causal, mas, no entanto, concluiu pela inexistência de alterações
ou limitações funcionais, que impliquem em redução da capacidade laborativa do obreiro,
não sendo caso de concessão de benefício acidentário.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser concedido
quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e permanente (auxílio-
acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a simples notícia de diagnóstico da
lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento, uma vez que o que se
repara não é a doença ou a lesão, mas sim a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Saliente-se, que consoante legislação acidentária, não se indeniza a
lesão ou a doença, não bastando à existência da patologia, sendo de rigor que esta promova
objetiva e atual incapacidade para o trabalho habitualmente exercido, devendo assim
repercutir de imediato na capacidade laborativa do obreiro, afastando-se a possibilidade de
reparação em caráter preventivo, de forma que, no caso em análise, não há sinais de déficit
laboral. Destarte, como já se decidiu:
“(...)a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040857-53.2016.8.26.0053 -Voto no 15.032
6
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput, da
Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas
que impliquem redução da capacidade para o
trabalho
que
habitualmente
exercia”.
(AP
644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm. Rel. Alberto
Gentil 01/12/2009).
De rigor observar que o último e definitivo laudo pericial mostra-se
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente quanto à inexistência
de incapacidade laboral e de limitação funcional, conforme exame físico, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo,
destarte, orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário depende
necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a lesão) e o
trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de qualquer um
desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante desse quadro, inexistindo qualquer incapacidade laborativa,
de rigor a inversão do julgado, para julgar o pedido improcedente.
Sem condenação aos encargos da sucumbência, conforme art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Providencie o INSS o depósito dos honorários periciais, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040857-53.2016.8.26.0053 -Voto no 15.032
7
determinado (fls. 105). Efetuado, expeça-se o necessário para o levantamento pelo perito.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso oficial e
ao recurso de apelação da autarquia, para julgar o pedido improcedente.
JOÃO ANTUNES
Relator